Tribunal: TJBA
Processo: 8088165-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088165-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO LAZARO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Ação indenizatória. Desfalques em conta PASEP. Prescrição. Tema 1.300 do STJ. Inaplicabilidade. Tema 1.150 do STJ. Termo inicial. Data do saque. Ausência de omissão.
A
córdão que manteve sentença extintiva por prescrição decenal em ação indenizatória por desfalques em conta PASEP. O embargante sustenta nulidade por violação ao Tema 1.300 do STJ e omissão quanto ao termo inicial da prescrição. O Tema 1.300 do STJ trata exclusivamente de distribuição do ônus da prova em ações sobre saques em conta PASEP, não versando sobre prescrição. Inexiste relação com o acórdão que acolheu a prescrição. Ausente comprovação de suspensão processual aplicável ao caso. Preliminar rejeitada. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição, fundamentando que o conhecimento do desfalque ocorre no momento do saque, conforme jurisprudência consolidada e Tema 1.150 do STJ. A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional inicia quando o titular conhece o fato lesivo. Ao sacar os valores, o embargante teve conhecimento do saldo disponível, nascendo a pretensão reparatória. A necessidade de verificação técnica posterior não posterga o termo inicial. Discordância quanto ao acerto da decisão não configura vício autorizador dos embargos de declaração. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração não acolhidos.